Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-70.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível 0000418-70.2015.8.11.0020
Recorrente: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Recorrido: IZILDINHA APARECIDA ALMEIDA CARRILHO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 24276964):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PREVI – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VIABILIZADA A CAPITALIZAÇÃO ANUAL – MULTA MORATÓRIA – LIMITAÇÃO EM 2% (ART. 52 DO CDC) – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ANTERIOR A LEI 9.288/96 – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL (10%) - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Tratando-se de embargos a execução contra ação de execução de contrato de mútuo para financiamento habitacional firmado com entidade de previdência privada em 1995, deve ser afastada a capitalização mensal, para a incidência dessa capitalização na periodicidade anual, a teor do disposto no art. 4o do Decreto 22.626/1933, a qual independe de pactuação expressa, por ser regra em todos os contratos bancários não disciplinados por leis especiais. Precedentes do STJ.
Quanto a multa moratória, considerando que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei n. 9.298/96, admissível a sua cobrança no percentual de 10%, conforme o pactuado, pois, não se aplica a limitação ao patamar de 2%, prevista no artigo 52, §1o, do CDC, aos contratos anteriores à vigência da Lei 9.298/96. (AP 0000418-70.2015.8.11.0020, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 04/12/2019).”
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 6o da LINDB, bem como aos artigos 422 e 427 do Código Civil, ao fundamento de que a capitalização de juros mensal é legal, haja vista que estava expressamente autorizada contratualmente.
Recurso tempestivo (ID 38748467).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 43953549.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Da Capitalização de Juros
A parte Recorrente defende a legalidade da cobrança da capitalização de juros, haja vista que estava expressamente pactuada no contrato entabulado entre as partes.
Ocorre que, tal questão também está afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ - ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).”
Por sua vez, no caso concreto, a Câmara julgadora concluiu pela ilegalidade do pacto, uma vez que o contrato objeto da lide foi pactuado em 1995, antes da publicação da MP que validou a capitalização do juros em periodicidade inferior à anual, senão vejamos:
“Quanto a capitalização dos juros a apelante alega que houve a expressa contratação da capitalização mensal dos juros, devendo ser admitida a cobrança desse encargo mensalmente, conforme o contido na Cláusula Sétima do Contrato – Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca.
Nesse ponto o inconformismo da apelante/embargada procede em parte, senão vejamos:
Deveras, o financiamento entre as partes foi realizado em 06/04/1995, conforme escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca (Id 7881321 – Pág. 5, Id 7881322 – Pág.1/3, Id 7881323 – Pág. 1/3 e Id 7881324 – Pág. 1/3) na qual foi estabelecida remuneração do capital mediante juros capitalizados mensalmente, conforme o contido na citada Cláusula Sétima:
“CLAUSULA SETIMA: Que ficam ajustados juros a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor e capitalizados mensalmente,...” (Id 7881322 – Pág. 3)
Em que pese a embargada se equipare à instituição financeira, a teor da Lei Complementar n. 109, de 29/05/2001, a capitalização mensal restou expressamente pactuada no financiamento, em 1995, época em que tal periodicidade não era admissível.
Em regra, é vedada a capitalização de juros inferior a um ano, ainda que expressamente convencionada, conforme art. 4o do Decreto 22.626/1933, sendo permitida apenas a capitalização anual. Exceto na legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que admite a capitalização pactuada de juros mensal, consoante verbete 93 da Súmula do STJ.
Sendo assente a jurisprudência do STJ nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. [...] CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. [...] 2. Nos termos do art. 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), a capitalização anual de juros é a regra em todos os contratos bancários não disciplinados por leis especiais. 3. Agravos regimentais a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 159.442/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/08/2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. [...] 2. O entendimento desta Corte é de que o art. 4o do Decreto 22.626/33, ao dispor que a proibição de contagem de juros sobre juros "não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano", possibilita a capitalização anual de juros em contratos bancários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1334786/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013). (grifei).
Assim, considerando a data da contratação (1995), deve ser afastada a capitalização mensal, porém, insta seja autorizada a cobrança na periocidade anual, a teor do dispositivo legal acima citado (art. 4o do Decreto 22.626/1933), pois, independe de pactuação expressa.”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv